Tribunal: STF
Processo: HC 268456
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas decisões proferidas nos autos do AREsp nº 2.989.274/DF e dos Habeas Corpus nº 1.053.148/DF e nº 1.067.785/DF. 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. 

3. Inadmitido o recurso especial, a defesa interpôs Agravo dirigido ao STJ, o qual não foi conhecido por decisão proferida em 14/08/2025, publicada em 19/08/2025, com trânsito em julgado em 26/08/2025.

4. Foi impetrado o HC nº 1.053.148/DF no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Posteriormente, foi impetrado o HC nº 1.067.785/DF, igualmente no STJ, o qual foi indeferido liminarmente pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, sob o fundamento de incompetência daquela Corte para apreciar habeas corpus contra ato de Ministro do próprio Tribunal. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade da intimação da decisão pela qual o STJ não conheceu do agravo, ao argumento de que o nome do único advogado constituído e atuante desde a origem não constou da publicação oficial, tendo sido indicado patrono estranho ao feito, o que teria impedido a ciência do julgamento e o exercício da ampla defesa. Afirma que não houve intimação pessoal ou eletrônica do verdadeiro defensor e que a certidão de trânsito em julgado é nula, porquanto lavrada sem a regular ciência da defesa. Relata a erronia na decisão proferida no HC nº 1.053.148/DF, posto que fundamentada na existência de procuração outorgando poderes a três advogados. Sustenta, contudo, que tal mandato referir-se-ia a processo distinto, não ao feito originário do AREsp em questão. 

6. Busca, liminarmente, a suspensão imediata do processo nº 0000208-12.2016.4.01.3313 e de quaisquer medidas executórias dele decorrentes. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da intimação da decisão proferida no AREsp nº 2.989.274/DF, bem como da certidão de trânsito em julgado, com a determinação de nova e regular intimação do advogado constituído e a reabertura dos prazos recursais.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que este habeas corpus volta-se contra decisões proferidas individualmente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. De início, verifica-se deficiência na instrução do writ. O impetrante faz referência ao Habeas Corpus nº 1.053.148/DF, mas não promove a juntada integral das respectivas decisões, tampouco dos documentos indispensáveis à verificação da alegada nulidade. A ausência dessas peças compromete a adequada compreensão da controvérsia e impede o exame preciso da suposta irregularidade na representação processual, circunstância que, por si só, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, ante a necessidade de instrução pré-constituída da prova do alegado constrangimento ilegal. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

10. Não obstante, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi possível acessar o conteúdo das decisões proferidas no âmbito do HC nº 1.053.148/DF. Naquele processo, o Ministro Relator, ao apreciar a alegação de nulidade da intimação no AREsp nº 2.989.274/DF, concluiu, com base nos próprios autos do agravo, que havia procuração outorgando poderes amplos a três advogados, inclusive ao ora impetrante, razão pela qual reputou válida a intimação realizada. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“Em que pese toda a explanação do impetrante, analisando os autos do AREsp. n. 2.989.274/DF, verifica-se a existência de procuração, à fl. 712, e-STJ, outorgando a três advogados - Moisés Ronacher Dantas, OAB/BA n. 29.125, Afonso Silva Almeida, OAB/BA n. 49.846, e Ivan Guilherme da Rocha Júnior, OAB/BA n. 21.056, todos do mesmo escritório - iguais e amplos poderes para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, para atuarem na Ação Penal n. 3401-69.2015.4.01.3313.“ (grifos nossos)

11. Com fundamento nessa constatação, entendeu o Relator que, inexistindo requerimento de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, a ciência dirigida a qualquer dos advogados constituídos seria suficiente para a validade do ato processual.

12. A controvérsia suscitada pelo impetrante — consistente na alegação de que a procuração mencionada referir-se-ia a processo diverso — foi objeto específico dos embargos de declaração opostos no referido habeas corpus. Ao apreciá-los, o Ministro Relator afastou a existência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando que a decisão embargada enfrentou diretamente a tese de nulidade da intimação, com base nos elementos constantes dos autos digitais do próprio AREsp. Destacou, ainda, que a pretensão defensiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. Confira-se:

“A decisão embargada examinou diretamente o ponto central da impetração: a alegação de nulidade da intimação no AREsp n. 2.989.274/DF. E, para tanto, fundamentou-se nos elementos existentes nos próprios autos digitais do referido AREsp., dos quais constava procuração com poderes amplos a três advogados, inclusive o próprio embargante. 
(...)
O embargante pretende demonstrar, mediante documentos e declarações posteriormente juntados, que a procuração identificada no AREsp teria sido inserida de forma indevida, por pertencer a processo distinto. A pretensão, portanto, é de reexame do conjunto fático-probatório, com a consequente reversão do entendimento adotado na análise liminar.
(...) 
A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de nulidade da intimação, indicando o fundamento jurídico para o reconhecimento da regularidade do ato, e não deixou de examinar nenhum argumento relevante para a conclusão adotada. 
A afirmação de que a procuração seria de outro processo não configura omissão, pois o tema foi implicitamente resolvido ao se afirmar, com base nos autos do AREsp, que havia, sim, pluralidade de advogados habilitados. Eventual inconformismo quanto à origem ou validade daquele documento deve ser veiculado por meio processual adequado, mas não por embargos de declaração (...)”

13. Vale destacar, em reforço à conclusão alcançada pelo STJ, que a análise das peças juntadas aos autos revela que, desde as instâncias ordinárias, a autuação do processo nº 0000208-12.2016.4.01.3313 já indicava os advogados Moisés Ronacher Dantas e Ivan Guilherme da Rocha Junior como patronos regularmente constituídos do ora paciente (e-doc. 8, p. 680 e 731, exemplificativamente), inclusive por ocasião da intimação da decisão de inadmissão do recurso especial (e-doc. 8, p. 835).

14. Portanto, as peças colacionadas não evidenciam, de plano e de forma inequívoca, a inexistência de pluralidade de patronos habilitados à época da publicação da decisão impugnada. Ao contrário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos digitais do AREsp registravam a existência de mandato outorgado a mais de um advogado, circunstância que, à míngua de pedido expresso de intimação exclusiva, autoriza a validade da ciência dirigida a qualquer deles.

15. A tese ora reiterada exigiria, para eventual acolhimento, o revolvimento do contexto fático-probatório relacionado à cadeia de representação processual, à origem da procuração juntada aos autos do AREsp e à regularidade das intimações realizadas. Tal providência revela-se incompatível com a via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas 

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator